Tribunal: TJPA
Processo: 0006424-95.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006424-95.2015.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: ENI LOPES LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DE NONA-PARTE DOS VENCIMENTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consta nos autos a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo auxiliar de administração (assessora), tendo sido admitida em 01.02.1982, ou seja, conta com trinta e nove anos de serviço público municipal.

2. Em razão das normas supramencionadas não especificarem nenhum lapso temporal, tampouco regime jurídico de vinculação, a partir do momento que a recorrida passou a ocupar cargo público e sobreveio respaldo normativo, o ingresso no serviço público é o marco para a contagem do tempo de serviço. Logo, para efeito de concessão de vantagem, deverá ser considerado todo o período desde a sua admissão, cabendo-lhe apenas a percepção dos valores correspondentes a partir da vigência da norma.

3. A gratificação de nona-parte igualmente possui respaldo normativo na Lei nº 011/89, alterada pela Lei nº 192/2001, tendo a recorrida já contabilizado o período previsto na lei municipal, contando com mais de 08 (oito) triênios para fazer jus à percepção e incorporação da referida vantagem, tendo por base seus vencimentos.

4. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

14 de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, movida por
ENI LOPES LIMA PEREIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Santa Maria ao pagamento à autora, ENI LOPES LIMA PEREIRA, da:

a)

Gratificação de Progressão Funcional 45% (quarenta e cinco por cento) da gratificação sobre seus vencimentos desde maio de 2010 até janeiro de 2012; a 50% (cinquenta por cento) a partir de fevereiro de 2012 a janeiro de 2015, por ter completado 30 (trinta) anos de serviço; e a 55% (cinquenta e cinco por cento) a partir de fevereiro de 2015 a janeiro de 2018, inclusive sobre as parcelas do 13º

salário do período supramencionado e mais os percentuais referentes aos períodos que porventura se venceram durante o curso do processo até o percentual limitado pela Lei Municipal, assim o fazendo com base no artigo 196 da Lei Municipal 192/2001;

b) Gratificação de Nona Parte dos vencimentos da autora no período de maio de 2010 até abril de 2015, inclusão da gratificação no contracheque da autora a partir de maio de 2015 e mais as parcelas que porventura se vencerem durante o curso do processo, assim o fazendo com fulcro no artigo 197 da Lei Municipal 192/2001, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, inciso I do NCPC.

Outrossim, DECLARO a ocorrência da prescrição no que tange ao pedido de pagamento das referidas gratificações referentes ao mês de abril de 2010, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, inciso II do NCPC e no enunciado da súmula 85 do STJ.

Sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora, fixando como índice o de remuneração da caderneta de poupança, e como termo inicial a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação ilíquida, tudo em conformidade com o julgamento do RESP 1.495.146-MG, julgado pela 1ª Seção do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo.

Condeno o requerido, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, todos do NCPC.

Sem condenação em custas processuais, nos moldes do artigo 40, inciso I da Lei Estadual 8328/2015, bem como não é o caso de incidência do disposto no artigo 82, § 2º do NCPC.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se. Considera-se intimada a parte autora na pessoa de seu advogado, via publicação em DJE.

A fim de evitar tumulto e dificuldade de acesso aos autos, após o transcurso do prazo recursal para o reclamante, intime-se o Município requerido por meio de sua Assessoria Jurídica através de remessa dos autos (artigo 183, § 1º do NCPC).

Sentença não sujeita a reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º, inciso III do NCPC.

Após o trânsito em julgado, sem que haja requerimento de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia contra a Fazenda Pública, arquivem-se os presentes autos, sem prejuízo de posterior pedido de desarquivamento pela parte interessada.”

Consta dos autos, que a requerente é funcionária pública municipal, exercendo suas atividades laborais na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará no cargo de auxiliar de administração (assessora), desde 1º de fevereiro de 1982.

Afirmou que os servidores municipais recebiam adicional por tempo de serviço com base na Lei Municipal nº 011/89, contudo, com o advento da Lei Municipal nº 192/2001, os adicionais por tempo de serviço passaram a ser tratados como progressão funcional, sendo devidos no percentual de 5% a cada triênio de serviço público municipal.

Mencionou que os servidores da educação municipal possuíam direito ao adicional por tempo de serviço no percentual de 5% a cada quinquênio de serviço público até novembro de 2001,

Informou que a Lei nº 192/2001 conferiu o direito aos servidores públicos municipais ao percentual de 5% a cada triênio de serviço público como gratificação de progressão funcional.

Alegou que com a vigência da Lei Municipal nº 311/2011, tais servidores passaram a ter direito ao percentual de 5% a cada triênio de serviço público como gratificação por tempo de serviço.

Sustentou que o requerido efetuou o pagamento dos adicionais por tempo de serviço e/ou progressão funcional em desobediência aos percentuais legais, e, mesmo após o advento da Lei Municipal nº 192/2011, continua efetuando o pagamento dos adicionais com base nos percentuais anteriores e sem considerar a progressão funcional.

Ressaltou que os funcionários públicos são regidos pela Lei Municipal nº 011/89, alterada pela Lei Municipal nº 192/2001, à exceção dos servidores da educação, como é o seu caso, que são regidos pela Lei Municipal nº 311/2011, que garante, em seu art. 39, inciso XIII, “k””, ao servidor com 33 (trinta e três) anos de serviço, a gratificação por tempo de serviço correspondente a 55%.

Aduziu igualmente fazer jus à percepção da gratificação da nona-parte, assegurada pelo art.197 da Lei nº 011/89 e não excluída pela previsão do art. 39 da Lei nº 311/2011, que confere ao servidor do Município de Santa Maria do Pará, com mais de 24 anos de serviço público, a percepção da gratificação da nona-parte de seus vencimentos.

Ao final, requereu o julgamento procedente da pretensão, condenando o requerido ao pagamento da gratificação de progressão funcional sobre seus vencimentos, do adicional por tempo de serviço e da incorporação da gratificação da nona-parte, conforme a sua fundamentação na exordial.

Em sentença proferida às fls. (id. 2692887), o magistrado
a quo
julgou a lide parcialmente procedente.

Às fls. (id. 2692888), o Município de Santa Maria interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que
o cálculo do adicional pleiteado foi realizado de maneira errada, eis que todas as parcelas já estariam quitadas, na medida em que a recorrida ingressou no serviço público em 1982 e que o adicional por tempo de serviço somente foi assegurado aos servidores com a Lei Municipal n.º 011/89 (Estatuto do Funcionalismo Público de Santa Maria).

Sustentou que a referida norma em momento algum faz referência ao período anterior de ingresso no serviço público, logo, a contagem de tempo de serviço da servidora só iniciou após o advento da respectiva norma ocorrida em 1989, ademais, com o advento da Lei Municipal n.º 311/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores Públicos da Educação de Santa Maria), foi introduzido um regime mais benéfico, alterando de 05 para 03 anos o direito ao adicional, passando a receber a vantagem no percentual de 25%, enquanto direito adquirido pela norma anterior que garantiu a incorporação em sua remuneração do percentual de 20% somado aos 5% após o prazo do triênio, tendo havido um acréscimo de mais 5% para o ano de 2017.

No que tange a gratificação de nona parte, igualmente aponta erro de cálculo, o qual seria calculado sobre o vencimento e não sobre a remuneração, argumentando que a recorrida não possui direito as gratificações pleiteadas.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 2692889), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (Id. 2410877).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 3116859).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, analisar se a autora/apelada tem direito ao recebimento da gratificação de progressão funcional, bem como da gratificação de nona parte dos vencimentos.

Em suas razões recursais, o apelante defende que a contagem por tempo de serviço pleiteado não deve considerar o período anterior à Lei Municipal nº 011/89 para fins de pagamento de vantagem.

No entanto, o cômputo do tempo de serviço deve considerar a data de ingresso no serviço público, sendo assim, o efetivo exercício no serviço público municipal é o marco que garante ao servidor o pagamento do respectivo adicional.

Nesse sentido, assim dispunha os arts. 196 e 197 da Lei Municipal nº 011/89 sobre o pagamento do adicional por tempo de serviço:

Art. 196 – O funcionário terá direito, após cada período de 05 (cinco) anos de serviço público municipal contínuo ou não, a percepção de adicionais por tempo de serviço, calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, ao qual se incorpora para todos os efeitos.

Art. 197 – O funcionário que completar 05 (cinco) quinquênios de serviço público municipal, fará jus a percepção da sexta-parte do vencimento, ao qual se incorpora automaticamente, para todos os efeitos.

Entretanto, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 192/2001, o adicional por tempo de serviço passou a ser tratado como gratificação de progressão funcional pelos artigos supracitados, que passaram a ter a seguinte redação:

Art.196 – O funcionário terá direito, após cada período de 03 (três) anos de serviço público municipal contínuo ou não, a progressão funcional, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, a qual se incorpore para todos os efeitos.

Art. 197 – O funcionário que completar 08 (oito) triênios de serviço público municipal, fará jus à percepção da nona-parte de vencimento, ao qual se incorpore automaticamente, para todos os efeitos.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 311/2011 introduziu regime mais benéfico aos servidores da educação, alterando o lapso temporal de 05 (cinco) anos para 03 (três) anos para terem direito ao adicional por tempo de serviço, nos termos dispostos em seu art. 39, inciso XIII:

Art. 39. O pessoal do magistério fará jus, além das vantagens previstas no Estatuto do Funcionalismo Público do Município de Santa Maria do Pará às seguintes vantagens pecuniárias e gratificações especiais:

[...]

XIII – Gratificação por tempo de serviço, atribuída em 5% sobre seu vencimento, a cada triênio de efetivo exercício pelas seguintes referências:

[...]

k) 33 anos 5%

l) 36 anos 60%

Em razão das normas supramencionadas não especificarem nenhum lapso temporal, tampouco regime jurídico de vinculação, a partir do momento que a recorrida passou a ocupar cargo público e sobreveio respaldo normativo, o ingresso no serviço público é o marco para a contagem do tempo de serviço. Logo, para efeito de concessão de vantagem, deverá ser considerado todo o período desde a sua admissão, cabendo-lhe apenas a percepção dos valores correspondentes a partir da vigência da norma.

Com relação a gratificação de nona-parte, esta de igual modo possui respaldo normativo na Lei nº 011/89, alterada pela Lei nº 192/2001, tendo a recorrida já contabilizado o período previsto na lei municipal, considerando que a prova documental carreada demonstra que a apelada é servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de administração (assessora), desde 1º de fevereiro de 1982, isto é, conta com trinta e nove anos de serviço público municipal.

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DE NONA PARTE DOS VENCIMENTOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. DECISÃO UNÂNIME. 1. A prova documental carreada aos autos dá conta que a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora PE1-A, tendo sido admitida em 01.09.1981, ou seja, conta com quase trinta e oito anos de serviço público municipal. 2. Dessa forma,
no caso dos autos o Juízo a quo laborou em acerto ao contabilizar o tempo de serviço desde a data do ingresso da recorrida no serviço público, por não se vislumbrar óbice legal limitando a contagem do tempo de serviço anterior para fins de adicional/gratificação, nem mesmo pelo fundamento da irretroatividade normativa, pois de acordo com o informado acima, o pagamento somente é devido a partir da vigência da norma, não subsistindo a alegação de erro de cálculo arguida pelo recorrente.
3.
A gratificação de nona-parte igualmente possui respaldo normativo na Lei nº. 011/89 alterada pela Lei n.º 192/2001, tendo a recorrida já contabilizado o período previsto na lei municipal, contando com mais de 08 (oito) triênios para fazer jus à percepção e incorporação da referida vantagem, tendo por base seus vencimentos
. Merece esclarecer que o acolhimento da pretensão em 1º grau foi no sentido de reconhecer o direito e definir o marco inicial do pagamento, ademais, na parte dispositiva da sentença o Magistrado em nenhum momento menciona que a referida gratificação incidirá sobre a remuneração, mas sim sobre os vencimentos da servidora, tendo ressaltado ainda que os termos decisórios não se vinculam aos valores apresentados em planilha na exordial. 4. Apelo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação de sentença da 1ª Vara Única de Novo Progresso. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, e em sede de Reexame Necessário manter na integralidade a Sentença, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois do mês de março de 2020. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. (2800682, 2800682, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-02) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. SERVIDOR PÚBLICO.

GRATIFICAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E

DE NONA-PARTE DOS VENCIMENTOS. CABIMENTO DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. AMPARO NAS NORMAS MUNICIPAIS QUE REGEM AS MATÉRIAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova documental carreada aos autos dá conta que a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de

Professora PE1-A, tendo sido admitida em 1º.04.1980, ou seja, conta com mais de trinta e nove anos de serviço público municipal.

2. No caso dos autos o Juízo

a quo

laborou em acerto ao contabilizar o tempo de serviço desde a data do ingresso da recorrida no serviço público, por não se vislumbrar óbice legal limitando a contagem do tempo de serviço anterior para fins de adicional/gratificação, nem mesmo pelo fundamento da irretroatividade normativa, pois o pagamento somente é devido a partir da vigência da norma, não subsistindo a alegação de erro de cálculo arguida pelo recorrente.

3. A gratificação de nona-parte igualmente possui respaldo normativo na Lei nº 011/89, alterada pela Lei nº 192/2001, tendo a recorrida já contabilizado o período previsto na lei municipal, contando com mais de 08 (oito) triênios para fazer jus à percepção e incorporação da referida vantagem, tendo por base seus vencimentos.

4. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade. (3291494, 3291494, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-13)

Desse modo, entendo que a sentença guerreada não merece reparos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município requerido, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

14 de junho de 2021.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 21/06/2021